Tribunal: STF
Processo: HC 105922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Furto. Bem de pequeno valor (R$ 179,00). Infração penal praticada com rompimento de obstáculo e em concurso com menor. Reprovabilidade da conduta. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. 4. Ordem denegada, mas concedida de ofício, a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça, admitindo a figura do furto qualificado-privilegiado.